Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709533-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY MARGARETH TSCHIEDEL CURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELY MARGARETH TSCHIEDEL CURADO contra decisão interlocutória proferida na ação de cumprimento de sentença de no 0005827-18.2003.8.07.0001 (ID 152749691 dos autos de referência), integrada pelas decisões de julgamento dos embargos de declaração sucessivamente opostos (ID 125526178, 144690346 e 149789751dos autos de referência), que determinou a expedição de precatório do valor principal incontroverso, de R$ 38.453,31, e o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0707046-03.2018.8.07.0000. Nas razões, recursais, inicialmente, a agravante defende a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso por considerar que “o prosseguimento da conta da execução de acordo com critérios que estão sendo impugnados, a manutenção, prosseguimento e cumprimento da ordem poderá causar danos irreparáveis à marcha processual, em nítida violação ao Princípio da Celeridade”. Narra a agravante que na ação de conhecimento originária teve assegurado o direito a receber “os percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% decorrentes do Plano Collor, com a compensação do percentual de 81% concedido pelo Decreto no 12.947/90” e, em fase de cumprimento de sentença, a decisão homologatória dos cálculos apresentados pela credora foi reformada para determinar a apresentação de nova planilha de cálculos, com a aplicação de determinados percentuais nos meses de abril a julho de 1990. Alega não ser incontroverso o valor apresentado pelo executado, Distrito Federal, que teria sido, inclusive, analisado e rejeitado no citado agravo de instrumento. Defende que, de acordo com o julgamento do agravo de instrumento, faz-se necessária a correção da incidência dos percentuais dos meses de abril a julho de 1990 por meio de nova planilha a ser apresentada pela exequente, de acordo com os demais critérios contidos no acórdão. Ao final requer, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “para que se dê o prosseguimento da execução na forma do quanto deferido pelo r. decisório exequendo que julgou como parte incontroversa apenas a reformulação dos cálculos apresentados pela parte autora, para incidência dos percentuais de abril a julho de 1990, como de direito”. Preparo recolhido e comprovado (ID 44696476). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. O cumprimento de sentença de origem, instaurado pela agravante, foi impugnado pelo devedor. No julgamento do agravo de instrumento de no 0707046-03.2018.8.07.0000 a impugnação foi parcialmente provido para: “reconhecer a incorreção nos cálculos apresentados pela requerente, determinando a apresentação de nova planilha de cálculos com as seguintes correções: aplicação do percentual de 84,32% em abril de 1990, 157,68% em maio de 1990, 165,07% em junho de 1990 e 240,46% somente a partir de julho de 1990. No mais, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos”. Ao prosseguir com a ação, contudo, por meio da decisão recorrida o Juízo determinou a expedição de precatório, em favor da agravante, considerando ser incontroverso o valor de R$ 38.453,31 apresentado pelo Distrito Federal, com o qual a agravante manifesta expressa discordância. Com efeito, em tese, a decisão contraria o apontado julgamento, já que não oportunizado à credora apresentar os cálculos conforme determinado, considerando corretos os cálculos do devedor que, supostamente, não foram antes acolhidos no julgamento da impugnação. Além disso, o eventual prosseguimento da execução com a expedição de precatório em valor controvertido acarretará prejuízos não só às partes, mas ao sistema judiciário, com a prática de atos dispendiosos e, possivelmente, desnecessários, que podem vir a ser desfeitos na eventualidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica dano reverso ao agravado, sendo o sobrestamento da decisão recorrida a medida adequada ao caso presente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora